Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE A COMPENSAÇÃO ENTRE A PARCELA DE SERVIÇO NÃO CUMPRIDA E A ÚLTIMA PARCELA DO PREÇO DEVIDO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de “obscuridade” e “falta de clareza” do acórdão ora revisto, uma vez que não teria esclarecido a que se refere a “rescisão parcial” do contrato.
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos jurídicos contrários ao interesse da embargante: encerramento da avença, mediante a compensação de valores consignada pelo Juízo a quo, entre a parcela do serviço não cumprida pela parte contratada (inicial inadimplência) e a última parcela do preço devida pelo contratante (recorrido), pois, com base nas máximas da experiência comum e no princípio da razoabilidade, reputa-se a mais justa e equânime ao caso concreto (Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o) – itens VIII, IX e X da ementa originária.
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.